Tribunal: TJSP
Processo: 0000709-22.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Apelações. Concurso público para Polícia Militar. Ação anulatória de ato administrativo. Candidata considerada inapta na avaliação psicológica. Impossibilidade. Requisito não previsto em lei na época dos fatos. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Ato administrativo que, apesar de revestido de legalidade, se submete ao controle judicial. Sentença de parcial procedência. Apelação da autora

Ementa:
Apelações. Concurso público para Polícia Militar. Ação anulatória de ato administrativo. Candidata considerada inapta na avaliação psicológica. Impossibilidade. Requisito não previsto em lei na época dos fatos. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Ato administrativo que, apesar de revestido de legalidade, se submete ao controle judicial. Sentença de parcial procedência. Apelação da autora pleiteando indenização por dano moral. Recurso da Fazenda do Estado pretendendo a reforma integral da sentença. Danos morais caracterizados. Mora da Administração em cumprir a tutela antecipada que ensejou a exclusão da autora do curso de formação, somente admitindo-a no ano posterior. Dano que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Índices de juros e correção monetária. Observância do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ. Sentença parcialmente reformada. Recurso da ré desprovido. Provido o recurso da autora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000991975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000709-22.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante LUCIANA BATISTA TELESCA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
da ré e deram provimento ao recurso da autora. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) E MOACIR PERES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n.o 6741
Apelação Cível no: 0000709-22.2013.8.26.0053
Apelante/Apelado: Estado de São Paulo
Apelado/Apelante: Luciana Batista Telesca
Comarca: São Paulo
Juiz: Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho
Apelações. Concurso público para Polícia Militar. Ação
anulatória de ato administrativo. Candidata considerada
inapta na avaliação psicológica. Impossibilidade. Requisito
não previsto em lei na época dos fatos. Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça. Ato administrativo que, apesar de
revestido de legalidade, se submete ao controle judicial.
Sentença de parcial procedência. Apelação da autora
pleiteando indenização por dano moral. Recurso da
Fazenda do Estado pretendendo a reforma integral da
sentença.
Danos
morais
caracterizados.
Mora
da
Administração em cumprir a tutela antecipada que ensejou
a exclusão da autora do curso de formação, somente
admitindo-a no ano posterior. Dano que ultrapassa o mero
dissabor cotidiano. Índices de juros e correção monetária.
Observância do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ.
Sentença
parcialmente
reformada.
Recurso
da
ré
desprovido. Provido o recurso da autora.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra r.
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito da
autora de prosseguir no certame para cargo de Soldado PM de 2a Classe, apesar de
sua reprovação no exame psicológico.
Apela a Fazenda do Estado de São Paulo pretendendo a
inversão do julgado. Aponta que a avaliação psicológica possui respaldo legal e que
a candidata não corresponde ao perfil exigido pela Administração.
Apela, ainda, a autora requerendo a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais.
O prazo para contrarrazões transcorreu in albis.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 211).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato
administrativo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Consta da inicial que a autora se inscreveu no Concurso
Público para Soldado PM 2a Classe, Edital no DP-002/321/12, e logrou aprovação
nas fases escritas, exames médicos e provas de suficiência física. Porém, foi
excluída na etapa de exame psicológico, porque apresentou relacionamento
interpessoal inadequado, potencial de liderança diminuído e baixa autoconfiança,
segundo o Laudo Psicológico no 011/314/13 (fls. 106/139).
Pois bem. A Constituição Federal prevê que o provimento
dos cargos públicos se dará mediante a realização de concursos públicos de provas e
títulos. A avaliação das condições físicas, psicológicas, educacionais e culturais dos
candidatos inserem-se na modalidade “provas”, sendo o exame psicológico
plenamente compatível com a Constituição Federal, razão pela qual se entendia
possível sua exigência por Decreto, ainda que não existisse expressa previsão legal
para tanto.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal pôs fim à questão
com a edição da Súmula Vinculante no 44, segundo a qual “Só por lei se pode
sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”, ou seja,
a Polícia Militar do Estado de São Paulo, até que edite lei prevendo a exigência de
prova psicológica para ingresso no cargo público, não pode exigi-la em seu
concurso. Adoto, portanto, a fundamentação expressa pelo C. STF para aprovação
de tal súmula, nos seguintes termos:
“Com efeito, esta Corte possui firme e reiterada
jurisprudência quanto à possibilidade, à luz do
disposto no art. 37, I, da Carta Magna, de se exigir a
realização de teste psicotécnico, com critérios
objetivos de avaliação, como condição para o
provimento de cargo público, desde que esta
imposição esteja expressamente prevista em lei em
sentido estrito, além de constar do respectivo edital
regulamentador do concurso público” (AI 746.537-
AgR/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, 2a Turma, DJe de
1o/8/2012) .
Destarte, não havendo na época legislação específica que
previsse a necessidade de realização de exame psicológico para o provimento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cargos de oficial da polícia militar, o exame não pode servir como condição para
negar o ingresso da autora no concurso público.
Neste sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:
“APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO
PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. Soldado PM
2a Classe. Decreto Estadual n. 41.113/96 que, a
pretexto de regulamentar a LCE 672/92 inovou na
ordem jurídica, exigindo exame psicológico para
habilitação do candidato. Requisito não previsto na
lei regulamentada, nem no Estatuto dos Servidores
Públicos do Estado de São Paulo. Impossibilidade.
Decreto que extrapolou os limites da competência
normativa. Necessária observância do princípio da
legalidade e do disposto no artigo 37, inciso I, da CF.
Inteligência
da
Súmula
Vinculante
n.
44.
Entendimento consolidado no STF no sentido de que
só se pode submeter candidato de concurso público a
exame
psicológico
ou
psicotécnico
mediante
previsão em lei em sentido estrito, ou seja, aquela
proveniente do Poder Legislativo. Diante da
inexistência de lei paulista fixando tal requisito,
impossibilidade de prever exame psicológico apenas
em decreto e edital do certame. Sentença de
improcedência reformada. Honorários recursais.
Recurso de apelação provido.” (TJSP, Apelação
Cível no 1027533- 93.2016.8.26.0053, Relator(a):
Marcelo Semer; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 10a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento:
19/12/2016;
Data
de
registro:
19/12/2016).
É certo que a Lei Complementar no 1.291/16 sanou a falha,
pois instituiu regras para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo,
prevendo, dentre as etapas do concurso público, exames psicológicos destinados à
avaliação das características cognitivas e de personalidade do candidato para o
desempenho adequado das atividades inerentes à carreira (art. 4o, IV).
No entanto, a nova legislação não é aplicável aos concursos
anteriores, respaldados na legislação então vigente, tais como aquele regido pelo
edital em tela (DP 002/321/12).
Sendo assim, de rigor reconhecer a ilegalidade do ato da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
declaração de inaptidão da autora no exame psicológico, de modo a reintegrá-la ao
certame. Logo, o recurso da Fazenda não comporta provimento.
Vale ressaltar que, ao contrário do que consta na sentença,
ainda que a autora tenha logrado êxito nas demais etapas do certame e se encontre
em exercício de suas funções há mais de 5 anos, inviável a aplicação da teoria do
fato consumado ao caso.
Isso porque a teoria não é, em regra, admitida pela
jurisprudência no caso de posse em cargo público por força de decisão judicial
provisória - que é o caso da autora, cuja reintegração foi determinada por decisão
liminar (Neste sentido: RMS 31538, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão:
Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/11/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-130 DIVULG 22-06-2016 PUBLIC 23-06-2016).
Passo à análise do recurso da requerente.
O dano moral se justifica quando se trata de uma ofensa real
de ordem psíquica e não de situação que revela frustração comum do convívio em
sociedade.
No caso dos autos, a autora foi excluída do concurso em
dezembro de 2012. Em 09 de janeiro de 2013, foi deferida a liminar para reintegrá-la
ao concurso (fls. 91). Ciente da tutela antecipada no ato citatório, em 11 de janeiro
de 2013 (fls. 143), a ré apenas cumpriu a decisão em 26 de abril de 2013 (fls.
154/155).
A mora da Administração no cumprimento da liminar levou
ao desligamento da autora do curso de formação, pois, à época, já havia decorrido
mais de 25% do curso, o que impediu a matrícula e aproveitamento da autora. Insta
salientar que, enquanto o servidor não cumpre a formação, progressões e outros
benefícios da carreira são prejudicados.
Deste modo, por culpa exclusiva da ré, a requerente se
deparou com o “atraso” em sua carreira, vez que somente no ano seguinte foi-lhe
permitida a matrícula e frequência no curso, com a continuidade de sua formação.
A situação vivenciada ultrapassa o mero dissabor cotidiano,
devendo ser devidamente reprimida e compensada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nesse campo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
firme posicionamento no sentido de que "a indenização pelo dano moral deve ser
fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-
se em enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas
atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos
critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-
se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à
situação econômica atual e às peculiaridades de cada caso" (REsp 205.268 - SP, 4a
Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, unânime, j. 08.06.99, DJU
28.06.99, pág. 122).
Observados os parâmetros referidos, arbitro em R$
30.000,00 a condenação em danos morais, incidindo juros de mora a contar do
descumprimento da liminar e correção monetária a partir do arbitramento.
Cumpre ressalvar que o valor indenizatório pode superar o
requerido na inicial, eis que este é mera estimativa e não vincula o magistrado, o que
afasta a caracterização de decisão extra petita. Neste sentido: TJSP, Apelação Cível
no 1009352-81.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, 7a Câmara de Direito
Privado, Relator Rômolo Russo, j. 02/03/2020; TJSP, Apelação Cível no
1010749-26.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, 37a Câmara de Direito
Privado, Relator Pedro Kodama, j. 17/03/2020; e etc.
Observo que os índices aplicados deverão obedecer ao
disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905).
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso
da ré e dou provimento ao recurso da autora.
Pela sucumbência, arcará a ré com os honorários
advocatícios em prol do patrono da autora que fixo em 15% sobre o valor da
condenação, já considerados os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do
CPC.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR